Tribunal: TJMT
Processo: 1001967-79.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001967-79.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[L.F. OLIVEIRA AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 26.299.595/0001-11 (APELANTE), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), LIDERY DIGITAL PUBLICACOES LTDA - CNPJ: 14.428.532/0001-39 (APELADO), ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 282.330.488-60 (ADVOGADO), RP PUBLICAÇÕES LTDA ME (TERCEIRO INTERESSADO), NEURYANE PEREIRA BARBOSA EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO
DE CONTRATO
C/C DANOS
MATERIAIS E
MORAIS

-

PA
R
CIAL
PROCEDÊNCIA
-
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE PUBLICIDADE -

ASSINATURA POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO
- NULIDADE
- DEVER DE CAUTELA DO CONTRATANTE -
AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RESTITUIÇÃO VALOR
-
CABIMENTO - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVI
DO EM PARTE.

1.
Nos termos do art. 47 do Código Civil, a validade dos contratos firmados com pessoa jurídica depende dos poderes conferidos àquele que assina em seu nome.

2. O contrato assinado por funcionário que, conforme contrato social da empresa e CTPS, não possui poderes para celebrar contratos em nome da empresa, não é apto a gerar presunção de legitimidade para atuar em nome da pessoa jurídica.

3
.
S
e a contratante dispensa qualquer cautela com a pessoa que a ‘recebe’ ou a atende por telefone, assume o risco de contratar com funcionário sem poder de representação, razão pela qual, não se pode admitir que seja favorecida pela teoria da aparência.

4. Demonstrada a nulidade d
o contrato
,
resta tipificado o ato ilícito que enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC

5
. Recurso
parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
L.F. OLIVEIRA
AR CONDICIONADO
LTDA
contra a sentença proferida na
Ação de Rescisão
de Contra to c/c Danos Morais ajuizada em face de
RP PUBLICAÇÕES LTDA ME
que julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos
para
rescindir o contrato n. 15322 objeto da lide e cancelar a cobrança da quantia de R$ 4.776,00. Ainda, con
signou que
, em razão da sucumbência, arcará o polo ativo com o pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3o do CPC em razão da gratuidade concedida
à
requerente; e o passivo com o pagamento da outra
parte
das custas processuais (30%) e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, igualmente fixados em 20 % do valor da causa, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais
a apelante a
duz
,
em síntese
,
a
necessidade de reforma em relação aos danos morais e materiais, pois a própria apelada
confirma que quem realizou a assinatura dos documentos foi a empregada
I
sabelle
e não o representante legal da empresa
.

Sustenta que
com uma pesquisa na internet podemos perceber inúmeras afirmações de outros consumidores que foram vítimas do mesmo golpe, devendo tais condutas serem banidas de nosso meio jurídico, para que arbitrariedades como essa não venham a se repetir.

Defende que a apelada deve ser condenada
à
reparação dos danos sofridos.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
no
Id
.
267424264

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Do exame dos autos
verifica-se que
L.F. OLIVEIRA
AR CONDICIONADO
LTDA

ajuiz
ou
Ação de Rescisão de Contrato c/c Danos Morais

em face de

RP PUBLICAÇÕES LTDA ME
,
aduzindo, em síntese,
que
em 08/11/2019 a demandada entrou em contato, via telefone, e ofereceu de forma gratuita a divulgação do nome do polo ativo no site do passivo.

Noticiou que a sua funcionária Isabelle, auxiliar administrativo, quem atendeu e formalizou o pacto, acreditando ser gratuito o serviço e não leu os termos.

Em 01/2020 a preposta foi surpreendida com a ligação da reclamada
informando
que havia débito inadimplido e se não fosse pago, o nome da empresa seria inscrito no cadastro de proteção ao crédito.

A
duziu que pagou o montante de R$ 2.865,60 para quitar o contrato, todavia, que após o adimplemento a requerida ligou e exigiu o pagamento da quantia de R$ 8.500,00
, ameaçando
negativar o nome da requerente no rol de inadimplentes.

Sustentou que
a funcionária não possui poderes para assinar em nome da empresa autora e que tentou cancelar o contrato, contudo
,
sem êxito.

Por tais razões, r
equereu
a rescisão do contrato e a condenação da requerida em danos materiais no importe de R$ 2.865,60 e danos morais no valor de
R$ 10.000,00
.

A
o prof
erir a sentença,
o
magistrad
o

Dr.
André Mauricio Lopes Prioli

julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos da
ação
, nos termos do relato.

Embargos de declaração
acolhidos
apenas para retificar o nome da parte autora na sentença.

Pois bem
.

A controvérsia reside
na pretensão
de indenização material
e moral decorrente da
rescisão do Contrato de Publicidade n. 15322.

No caso
sub judice
, inconteste a re
lação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apela
da
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Isso porque, incumbe ao consumidor demonstrar a falha na prestação do serviço, bem como os danos
dela
decorrentes ao passo que o fornecedor deverá comprovar eventuais excludentes de responsabilidade, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
s
(art. 14, §3o).

Em se tratando de relação de consumo e de falha na prestação do serviço, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva e somente é afastada quando o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, § 3o, I e II).

No caso,

importa registrar que o contrato
em debate

(Id. 267423868)
foi assinado pela funcionária

Isabelle –
a
uxiliar
a
dministrativo
que
, conforme contrato social da empresa apelante e CTPS
(Id
s
. 267423867
,
267423863
)
,
não possuía poderes para celebrar o contrato em nome da empresa
, porquanto
o mero vínculo trabalhista não é capaz de gerar presunção de legitimidade para atuar em nome da pessoa jurídica.

Conforme se verifica, cabe à
contratante
a cautela de
exigir os documentos que legitimam
aquele que assina em nome da empresa.

Se a contratante dispensa qualquer cautela com a pessoa que a ‘recebe’ ou a atende por telefone, assume o risco de
contratar com funcionário sem poder de representação, razão pela qual, não se pode admitir que seja favorecida pela teoria da aparência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE SUPOSTO DÉBITO – FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO – TEORIA DA APARÊNCIA – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - RECURSO IMPROVIDO. 1.É cediço que a teoria da aparência é construção doutrinária que objetiva a resguardar os interesses

daquele que age de boa-fé, já que defende a prevalência da aparência de direito em detrimento da realidade jurídica, conferindo validade aos atos praticados por aquele que, mesmo destituído de poderes formais,

se apresenta como legítimo representante da pessoa jurídica, de modo que as circunstâncias

fáticas apontem para a regularidade e seriedade da celebração. 2.Tendo em conta que a autora, ora apelante, não demonstrou minimamente que o senhor Flaviano dos Santos Alexandre ostentava qualquer poder decisório, ainda que aparentemente, ou seja, que fosse o legítimo representante da apelada, a sentença deve permanecer
incólume
. (N.U 0001837-15.2016.8.11.0013, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017,
Publicado
no DJE 24/11/2017)
.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADA POR PESSOA QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM A EMPRESA – INEFICÁCIA DO TÍTULO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR MEIO DE AÇÃO EXECUTIVA QUE UTILIZA O INSTRUMENTO PARTICULAR COMO CAUSA DE PEDIR – TEORIA DA APARÊNCIA – INAPLICABILIDADE – SENTENCA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A teoria da aparência não se aplica quando não existe o mínimo indício de que a pessoa que firmou o título executado é funcionária com poderes ou sócia da empresa. Se o título exequendo não foi firmado por quem possuí poderes para representar a empresa, esta não pode ser

responsabilizada pelos débitos ali originados. (N.U 0043898-74.2011.8.11.0041, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017,
Publicado
no DJE 09/06/2017)
.

Nos termos do art. 47 do Código Civil, a validade dos contratos firmados com pessoa jurídica depende dos poderes conferidos àquele que assina em seu nome
.

Logo, na
hipótese, o contrato é nulo
, assim como as obrigações dele decorrentes. E,
tendo a empresa contratada efetivado pagamento
,
a fim de evitar
a
restrição do
seu
nome
nos órgãos restritivos de crédito,
resta tipificado o ato ilícito
que
enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Em relação ao dano material, apelante comprovou nos autos que
fez

um
pagamento
à apelada
n
o
valo
r de R$ 2.865,60

(dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos)
, conforme boleto acostado ao Id. 267423869.

Lado outro, não há falar em
enriquecimento ilícito da parte apelante, na medida em que apelada não demonstrou
a
efetiva
prestação do serviço durante o período
de ‘
vigência
’ do contrato
, mas uma singela postagem, que sequer carregou a localização da empresa anunciada no
Google
M
aps
(Id. 267423894)
.

Portanto, a apelante faz jus ao pleito de indenização por dano material referente ao valor despendido.

Já o dano moral, melhor sorte não socorre
à
apelante.

Apesar de ter suportado os transtornos narrados
,
a situação posta não configura
danos
à imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade da recorrente.

Havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura, sendo necessário, também que se prolongue durante algum tempo.

As sensações desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum direito personalíssimo, não merecem ser indenizadas.

Ante o exposto,
dou parcial p
rovimento
ao recurso

para declarar a nulidade do
Contrato de Publicidade n. 15322 firmado entre as partes e condenar a apelada
à

devolução
do valor
de R$ 2.865,60 (dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos),
corrigido
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do pagamento indevido.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025